Tribunal: TJSP
Processo: 0014895-82.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PENA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUE NÃO SUPERA 5 ANOS E QUE, SOMADA À OUTRA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CUMPRIMENTO, NÃO EXTRAPOLA TAL PATAMAR. PRESENÇA DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. Constitucionalidade do Decreto Presidencial no 11.302/22, competente o Presidente da República (CF,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PENA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUE NÃO SUPERA 5 ANOS E QUE, SOMADA À OUTRA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CUMPRIMENTO, NÃO EXTRAPOLA TAL PATAMAR. PRESENÇA DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. Constitucionalidade do Decreto Presidencial no 11.302/22, competente o Presidente da República (CF, art. 84, XII) para a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. Condenações criminais por crimes diversos, as penas correspondentes às infrações serão somadas ou unificadas, nos termos do artigo 111 da Lei no 7.210/84. Exegese do artigo 11, caput, do Decreto Presidencial no 11.302/22. Agravado condenado, em processos distintos, por furto qualificado e apropriação indébita, este último abrangido pelo Decreto e sobre o qual deve ser concedido o indulto. Pena relativa à apropriação indébita inferior a 5 (cinco) anos se analisada isoladamente, não supera tal montante quando unificada ou somada à outra pena em cumprimento, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial no 11.302/22. Preenchido, portanto, o requisito objetivo para a concessão o benefício. Agravo defensivo provido, para reformar a r. decisão atacada e deferir o pedido de indulto quanto à pena privativa de liberdade referente ao PEC no 0000466-86.2020.8.26.0456.